Tribunal: TJBA
Processo: 8129983-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8129983-58.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogada: ENY BITTENCOURT (OAB: BA 29.442-A) APELADO: CARLOS GOMES DE OLIVEIRA Advogado: HELDER DE JESUS DE BRITTO (OAB: BA 76.557-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR/APELADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN. SENTENÇA. PEDIDO INICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. BAIXA DO APONTAMENTO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SISTEMA COM CARÁTER RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CASA BANCÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, DA RESOLUÇÃO 3.658/2008. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO ENTRE AS PARTES. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM DESFAVOR DO BANCO E, EM RELAÇÃO AO APELADO, SOBRE O VALOR DA CAUSA, DIANTE DO PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. SENTENÇA. JURIDICIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8129983-58.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.